Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012117-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. ATO ACAUTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação reivindicatória, deferiu a expedição de certidão premonitória para fins de averbação à margem da matrícula n.º 4.979 do CRI de Tabaporã/MT.

II – Questão em discussão

A controvérsia devolvida à instância recursal consiste em saber:
(i) se é juridicamente admissível a averbação premonitória em matrícula de imóvel sobre o qual já tenha sido constituída alienação fiduciária em favor de terceiro não participante da lide; (ii) se haveria violação à coisa julgada material, oriunda de decisão proferida em demanda diversa, atinente a imóveis distintos (matrículas n.º 4.797 e 4.798), na qual se indeferira pedido de natureza semelhante.

III – Razões de decidir

A averbação premonitória, consoante previsão do art. 828 do CPC, configura ato acautelatório e de publicidade judicial, sem caráter constritivo, sendo admissível inclusive em sede de ação de conhecimento.

A existência de alienação fiduciária regularmente constituída e registrada anteriormente à averbação não obsta o deferimento da medida, pois a certidão premonitória não compromete a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nem interfere na eficácia do direito real de garantia.

Não há falar em coisa julgada, pois a decisão apontada como obstativa refere-se a demanda distinta, cujo objeto são matrículas diversas da que ora se discute (n.º 4.979), não havendo identidade objetiva ou subjetiva entre os feitos, tampouco tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada (art. 502 do CPC).

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, por ter natureza acautelatória e publicitária, não se confunde com medida de constrição, sendo admissível mesmo em matrícula de imóvel gravado com alienação fiduciária, desde que respeitado o direito do credor fiduciário. 2. Inexiste violação à coisa julgada material quando o pedido de averbação recai sobre matrícula diversa daquela anteriormente analisada em processo distinto, ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 502 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Matripar Agro Industrial
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação reivindicatória proposta em desfavor de
Juares Domingos dos
Santos
, na qual se deferiu pedido formulado pelo réu, ora agravado, de averbação premonitória à margem da matrícula n.º 4.979 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada incorre em ilegalidade ao permitir a averbação premonitória sobre bem que se encontra atualmente vinculado em alienação fiduciária, sendo titular de domínio resolúvel e possuidor indireto o credor fiduciário, terceiro estranho à lide.

Diz que a averbação atinge indevidamente bem pertencente à Cooperativa, em violação ao artigo 506 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que já houve anterior deliberação judicial com trânsito em julgado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n.º 0000664-72.2014.8.11.0094, na qual foi negado pleito semelhante de averbação premonitória formulado pelo agravado, configurando-se coisa julgada material.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para
indeferir a averbação da existência da ação reivindicatória à margem da referida matrícula imobiliária.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 281572861.

Sem informações.

Certificado decurso prazo sem que o agravado apresentasse contraminuta (ID n. 286892366).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta por Matripar Agro Industrial em face de Juares Domingos dos Santos,
objetivando a imissão na posse de uma área rural
denominada de “Fazenda Tapena – Gleba São José.”, com extensão total de 105,6633 ha, matricula n. 4.979 do CRI da Comarca de Tabaporã.

Cinge-se que no decorrer na marcha processual o réu, ora agravado, pugnou pela expedição e averbação de certidão premonitória na transcrição do imóvel objeto da lide, considerando que fora oferecido como garantia de operação financeira que a autora firmou com a Cooperativa -

Sicoob Norte.

A decisão agravada deferiu a expedição de certidão premonitória com fulcro nos artigos 300 e 301 do CPC, diante da constatação de que a agravante teria ofertado o imóvel reivindicado como garantia fiduciária em operação financeira firmada com a Sicoob Norte, através da Cédula de Crédito Bancário n.º 466172.

Insurge-se, então, a autora, ora agravante.

A matéria devolvida à apreciação desta e. Câmara Cível diz respeito à insurgência da parte agravante, Matripar Agro Industrial Ltda., contra decisão interlocutória que deferiu a expedição de
certidão premonitória
com fins de averbação junto à matrícula n.º 4.979 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação reivindicatória proposta em face de Juares.

É certo que a
averbação premonitória
, prevista no art. 828,
caput
, do CPC, constitui providência de caráter
cautelar e publicitário
, cuja natureza jurídica é meramente informativa, e que visa
dar ciência a terceiros da existência de pretensão judicial suscetível de resultar em execução patrimonial futura
. Tal averbação
não se confunde com penhora ou qualquer outra modalidade de constrição judicial
,

razão pela qual
não gera impedimento ao exercício dos direitos decorrentes da propriedade fiduciária constituída anteriormente
.

Sobre o ponto, cumpre reiterar que
a averbação premonitória não inviabiliza a alienação do bem
, nem mesmo compromete o curso de regular consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL -
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

A determinação judicial de averbação e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da demanda, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante
, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.
(...)” (RAI n 1015734-88.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J.

13.03.24 - negrite )

Logo,
a averbação premonitória não configura medida de constrição sobre o imóvel, não impedindo a alienação do bem nem ferindo os direitos do credor fiduciário constituídos anteriormente.

Trata-se, repita-se, de
instrumento que visa apenas prevenir terceiros adquirentes quanto à existência de demanda judicial pendente sobre o bem, o que não o torna indisponível nem alcança sua titularidade dominial
.

No que diz respeito ao argumento de que
haveria coisa julgada material
oriunda de outra ação – qual seja, a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos de n.º 0000664-72.2014.8.11.0094 – na qual também se teria requerido a averbação premonitória, igualmente não há como acolhê-lo.

Como bem delineado no cotejo das peças processuais, a decisão ali proferida limitou-se à análise de pedido incidental de bloqueio das matrículas n.º 4.797, 4.798, todas distintas da matrícula n.º 4.979 ora em discussão. Logo, não há identidade objetiva entre os pedidos e causas de pedir, de modo que
não há falar em coisa julgada material (CPC, art. 502), nem em preclusão consumativa (art. 507), tampouco em violação à congruência subjetiva da decisão agravada
.

Com efeito, a ação ora em análise trata especificamente do imóvel matriculado sob o n.º 4.979, cujo domínio a agravante afirma lhe pertencer, e sobre o qual alega posse injusta exercida pelo agravado. Já a demanda anteriormente ajuizada versava sobre outras matrículas e envolvia discussão de natureza contratual diversa.

Portanto,
inexistindo vício jurídico na decisão agravada, e sendo legítima a expedição da certidão premonitória no contexto de ação de conhecimento
, deve ser mantida a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025